Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732346-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: SUITS MEN, AIRTON MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DF PLAZA LTDA, contra a decisão proferida no processo de execução ajuizado em desfavor de SUITS MEN e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade da “teimosinha”. A agravante sustenta, em síntese, que a busca de forma reiterada e automática confere celeridade e efetividade ao recebimento do crédito, possibilitando, assim, a conclusão do processo executório. Defende a necessidade de realização da pesquisa e transcreve arestos em abono a sua tese. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende em tutela de urgência que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial dos executados por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) consiste em nova funcionalidade implementada no SISBAJUD, visando garantir efetividade à execução e otimizar o tempo de duração do processo. O STJ, antes da implementação da funcionalidade, já havia firmado entendimento no sentido de que a reiteração da pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). No caso, o pedido veiculado na petição ID 197350039 do processo de origem foi expresso no sentido de limitar a reiteração automática das ordens de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias. A medida se revela razoável, sobretudo porque o art. 789 do CPC estabelece que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Ademais, não ocasiona qualquer entrave ao andamento processual, ao contrário, aumenta a chance de efetividade do processo. Lembro, ainda, que, apesar do deferimento ora em curso, o agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências exclusivamente. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive as agravadas, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator